Tribunal: TJBA
Processo: 0016756-40.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016756-40.2009.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LICIA AROUCA FARIA

Advogado(s)
:
JUVENILDO DA COSTA MOREIRA, ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR, ALISSON CARDOSO PEIXOTO

APELADO: PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE REGISTRAL. TERMO DE DECLARAÇÃO INÁBIL COMO TÍTULO DOMINIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação reivindicatória ajuizada pela Apelante, sob fundamento de inadequação da via eleita, diante da ausência de título de propriedade devidamente registrado em cartório. A autora sustentou direito sobre o imóvel com base em um “Termo de Declaração” firmado em 1989, documento particular que não ostenta eficácia translativa da propriedade imobiliária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o documento particular apresentado pela Apelante seria apto a comprovar a titularidade do domínio do imóvel em litígio, requisito essencial para o manejo da ação reivindicatória. Examina-se, ainda, se seria possível a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito para processar o feito como se fosse uma ação obrigacional.

III. Razões de decidir

3. A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da propriedade, da individualização da coisa e da posse injusta do réu. A ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza a demanda.

4. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a aquisição da propriedade imobiliária, entre vivos, somente se opera com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

5. O “Termo de Declaração” apresentado pela Apelante, embora possa ter eficácia obrigacional, não constitui título apto a comprovar domínio, revelando a inadequação da via processual escolhida.

6. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito não autoriza a conversão da ação reivindicatória em obrigação de fazer, por se tratar de causas de pedir distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, cuja modificação violaria a estabilização da lide e o contraditório.

7. Correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de título de propriedade devidamente registrado impede o ajuizamento de ação reivindicatória. 2. O documento particular não constitui prova de domínio imobiliário. 3. Não é possível converter ação reivindicatória em ação obrigacional, em razão da diversidade das causas de pedir e da necessidade de respeito ao contraditório e à estabilização da lide.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.245; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002852-92.2020.8.05.0146, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 15/01/2024; TJ-BA, Apelação nº 0001749-78.2012.8.05.0208, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 18/03/2021; TJ-SP, AC nº 0059533-77.2012.8.26.0224, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 24/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
APELA
ÇÃO

CÍVE
L

00
16756
-
40
.20
09
.8.05.0
039
,
em que
é

apelante
M
A
RIA LICIA AROUCA FARIA

e
a
pelad
a

P
A
RAISO EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
NEG
A
R
PROVIMENTO

ao
recurso,

nos t
ermos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es.

M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA